Tribunal: TJDFT
Processo: 0713365-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0713365-50.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interno (id 10393571), complementado pela petição de id 11760497, contra a decisão (10186877) em que indeferi a inicial da reclamação (id 10186877), que tem por objeto acórdão (9922559 – p. 171-2) da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, pertinente aos embargos de declaração do recurso inominado 0733224-38.2018.8.07.0016, não conhecidos ante a intempestividade. Alega a agravante, em suma, que a interpretação da Resolução STJ 3/2016 foi “modificada”, ao ser operado entendimento equivocada dos institutos “precedente” e “jurisprudência”. Sustenta ser cabível a reclamação tanto para a situação de divergência entre acórdão e jurisprudência do STJ, bem como para garantia de seus precedentes. Requer o provimento do agravo interno para o processamento da reclamação. O interessado, autor da demanda de origem, noticia o pagamento do débito em Juízo e requer seja declarado prejudicado o recurso (id 12956270). Intimada a se manifestar, a Terracap ratifica o pagamento do débito e alega a perda do objeto. 2. Ante o teor da manifestação da agravante e a determinação de arquivamento dos autos de origem por pagamento, cuja guia foi juntada no id 12956277 – p. 6, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR